Tribunal: STF
Processo: HC 205803
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renato Pereira Gonçalves contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 683.031/SP (pág. 2 do documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] a respeitável decisão, ‘data maxima venia’ confirmou a respeitável decisão proferida pelo juízo de primeiro grau a qual foi prolatada de forma abstrata, pois, o juízo de primeiro grau analisou as condições objetivas e subjetivas do indiciado Heyron, assim estendendo as características ao Paciente Renato, porém a situação do Paciente é diferente do indiciado mencionado.
    Portanto, verifica-se que o decidido pelo respeitável juízo de primeiro grau bem como pelo tribunal ‘a quo’ fora embasado em face das condições do indiciado Heyron, e, as suposta condições desabonadoras deste, não servem para ensejar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em face do ora Paciente Renato, haja vista que, o Paciente possui residência fixa no distrito da culpa, labora com vínculo, seu núcleo familiar é composta por sua companheira e três filhos, logo, demonstra que o Paciente reúne condições para responder a ‘persecutio criminis’ em liberdade impondo em face do mesmo medidas cautelares diversas da prisão inclusive arbitramento de fiança, frisa-se que o respeitável juízo de primeiro grau poderia fixar o valor da fiança, mas, ‘data venia’ ficou silente.
    Ademais, além do respeitável juízo de primeiro grau ter convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, o respeitável juízo inobservou a respeito da realização da audiência de custódia como determinado pela Recomendação nº 62 do CNJ, motivo pelo qual impetra-se o remédio constitucional neste respeitável Egrégio Tribunal.
    Assim, observa-se que, o respeitável juízo de primeiro grau não realizou a audiência de custódia, logo, não aplicando a Recomendação de nº 62 do CNJ, razão pela qual resta inviável a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva uma vez que não foi observado a recomendação acima citada” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) Seja concedida liminarmente a ordem bem como caso seja o entendimento de Vossa Excelência o arbitramento de fiança, assim expedindo-se o Alvará de Soltura;
    b) No mérito, pede-se a confirmação da liminar, que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se em seu favor Alvará de Soltura, para que lhe seja concedido direito de responder a todos os termos do processo em liberdade, comprometendo-se, desde já, a cumprir as demais medidas impostas;
    c) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a última ‘ratio’ da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se à hipótese o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 2. O Juízo monocrático decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da sua reincidência, o que justifica, de maneira idônea, a segregação cautelar ante o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 5).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, assim como a reincidência, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Nessa esteira:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença. 3. Embora concisa, a sentença aponta como fundamento para a manutenção da constrição cautelar a reincidência do réu. Suficiência. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 198.841-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator